Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIRO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ­– OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO

1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta bancária do consumidor que foi vítima de fraude. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros, são analisadas como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

3. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial e a condenou a restituir à autora o valor de R$28.850,00 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta reais).

4. Incontroverso é o fato de que, em 27/10/2022, foram realizadas duas transações bancárias discriminadas na inicial no valor total de R$ 34.350,00, o que resultou a contestação de ilegitimidade dessas transações pela autora junto ao banco réu conforme solicitações dos IDs 48986727, 48986732, 48986735, 48986737 e 48986738, assim como o registro da ocorrência de fraude anotada perante a Delegacia de Polícia.

5. No caso em apreço, é atribuição da instituição financeira a demonstração da inexistência de defeito em sua prestação do serviço, especialmente que ofereceu a segurança em seu mister na custódia e guarda de recursos financeiros assim como sua movimentação ou que as transações financeiras foram tenham sido realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos. Não basta a tecnologia é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta.

7. Verifica-se que a transferência realizada, via pix, no valor de R$ 28.850,00, excede o limite de R$ 6.000,00 estabelecido pela autora para essa modalidade de transação em sua conta bancária, a indicar a visível quebra de perfil do usuário.

8. O Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).

9. No caso, os fraudadores realizaram duas operações financeiras em onze minutos, que alcançaram a quantia de R$ 34.350,00, o que, por si só, deveria alertar o sistema bancário sobre a suspeição de fraude e acionar os mecanismos de prevenção recomendados pela Bacen.

10. Esse cenário revela quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança.

11. Além disso, desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta e respostaspix).

12. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, deve-se reconhecer a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.

13. Não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da consumidora já que o banco-recorrente, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, deixando de acionar os mecanismos de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.

14. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, transferência Pix efetuada por meio de aplicativo de celular.

15. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

17. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.